Tribunal: TJSP
Processo: 1004789-37.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONVERSÃO À DIREITA – DESATENÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE, AO PROCEDER A TAL MANOBRA, INTERCEPTA A BICICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR, CAUSANDO-LHE TAIS DANOS – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ, PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO, CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP –

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONVERSÃO À DIREITA – DESATENÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE, AO PROCEDER A TAL MANOBRA, INTERCEPTA A BICICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR, CAUSANDO-LHE TAIS DANOS – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ, PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO, CARACTERIZADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a responsabilidade da ré, proprietária do veículo conduzido por seu filho que, culposamente deu causa a acidente automobilístico, posto ter efetuado manobra de conversão à direita, deixado de adotar os cuidados devidos para tanto, vindo a interceptar a trajetória da bicicleta conduzida pelo autor, provocando a colisão, exsurge o dever de indenizar, razão pela qual de rigor a manutenção da sentença no que concerne à condenação da ré para pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004789-37.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCINEI
MARLI GARCIA DE ANGELIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AILTON
FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004789-37.2019.8.26.0009
3-Voto no 44.721
2
Apelação no 1004789-37.2019.8.26.0009
Apelante : LUCINEI MARLI GARCIA DE ANGELIS
Apelado : AILTON FERREIRA DE SOUZA
Comarca : São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juiz(a) : Márcia de Souza Donini Dias Leite
V O T O N.o 44.721
ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONVERSÃO À DIREITA
DESATENÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE, AO
PROCEDER A TAL MANOBRA, INTERCEPTA A BICICLETA
CONDUZIDA PELO AUTOR, CAUSANDO-LHE TAIS DANOS
COMPROVAÇÃO
RESPONSABILIDADE DA RÉ,
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO,
CARACTERIZADA

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS
FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO
PROVIDO. Comprovada a responsabilidade da ré, proprietária
do veículo conduzido por seu filho que, culposamente deu causa
a acidente automobilístico, posto ter efetuado manobra de
conversão à direita, deixado de adotar os cuidados devidos para
tanto, vindo a interceptar a trajetória da bicicleta conduzida pelo
autor, provocando a colisão, exsurge o dever de indenizar, razão
pela qual de rigor a manutenção da sentença no que concerne à
condenação da ré para pagamento de indenização pelos danos
materiais e morais sofridos pelo autor, cujos fundamentos se
adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
AILTON FERREIRA DE SOUZA propôs ação de reparação de
danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito frente à
LUCINEI MARLI GARCIA DE ANGELIS.
A r. sentença de fls. 192/197, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$571,36,
a título de danos materiais, corrigida monetariamente a partir da planilha de
fl. 19 (maio/2019), além de R$15.000,00 como reparação de dano moral,
corrigido monetariamente da data da sentença (Súmula 362, do STJ), ambos
com juros legais a partir da data do evento danoso, por força da Súmula 54,
do STJ. Em face da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários de advogado fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ressalvado o disposto no artigo 98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004789-37.2019.8.26.0009
3-Voto no 44.721
3
§3o, do CPC (gratuidade da justiça).
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão (fls.
199/203). Reitera, em síntese, os termos de sua contestação, no sentido de que
a culpa pelo acidente é exclusiva do autor, eis que da dinâmica comprovada
restou patente que o local é de grande movimentação, sendo permitida a
conversão à direita realizada pelo condutor do veículo e, diferentemente do
que alegou na inicial, o autor não agiu com prudência na condução de sua
bicicleta, pois cortou a trajetória do veículo e em alta velocidade,
concorrendo, assim, para o evento danoso, fato que culmina na
improcedência do feito. Aduz que os danos provocados na bicicleta são de
pequena monta; que não há dano moral a ser indenizado, pois o acidente
provocou mero desconforto ao autor; que o valor da indenização é
exorbitante, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito; que o
autor deveria ter buscado a indenização pelo seguro DPVAT, cujo valor deve
ser abatido da condenação, ou pela Previdência Social, tudo a ensejar o
provimento recursal.
O recurso foi respondido às fls. 206/212.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Visa o autor ser indenizado pelos danos materiais e morais
resultantes de acidente automobilístico ocorrido em 25.12.2018, envolvendo
sua bicicleta e o veículo pertencente à ré, conduzido pelo seu filho Bruno
(FIAT
Palio
Fire
Economy
preto,
placa
ELD-4274,
chassis
9BD17164LA5477988, RENAVAM 159347185). Aduz o autor que
trafegava de bicicleta na Avenida Sapopemba, altura do no 12.141, quando,
na esquina com a Rua Solidônio Leite, foi atingido pelo veículo da ré e
arrastado por cerca de 4 metros, sendo certo que o motorista do veículo tentou
proceder à conversão à direita na Av. Sapopemba, sem a devida sinalização,
causando a colisão, tendo a bicicleta sido atingida na parte traseira, fato que
culminou em lesões corporais de natureza grave que impediram a
continuidade do seu trabalho por mais de 7 meses, além de comprovados
danos materiais e morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004789-37.2019.8.26.0009
3-Voto no 44.721
4
O acidente automobilístico noticiado resta incontroverso nos autos,
bem como as lesões que acometeram o autor (fls. 34/77).
Quanto à dinâmica do acidente, a ré, em sua defesa, aduz que o
veículo, conduzido pelo seu filho Bruno, estava em velocidade compatível
com o local e que a manobra pretendida era regular, além do fato de que o
autor deveria aguardar a passagem do carro e não estar conduzindo a bicicleta
em alta velocidade, não podendo ter interceptado a trajetória do veículo, que
não teve tempo hábil para desviar da bicicleta, agindo com culpa, assim, pela
ocorrência da colisão.
Pois bem, o cerne da questão é saber quem teria dado causa ao
sinistro.
Ora, pelo que consta dos autos, não há que se falar, como quis fazer
crer a ré, em culpa do autor pelo acidente automobilístico noticiado.
In casu, seja pelas declarações ofertadas pelo autor nos autos do
inquérito policial (fls. 34/36), seja pelas fotos do local juntadas às fls. 71/73 e
116/125, restou claro que o condutor do veículo agiu com imprudência ao
efetuar a manobra de conversão à direita em local de grande movimentação
sem a cautela exigida, vez que em momento algum visualizou a presença do
autor que por ali trafegava com sua bicicleta.

A manobra de conversão à direita pretendida deveria contar com a
constatação prévia, pelo condutor, de que poderia ser realizada sem qualquer
perigo, notadamente, sem obstruir o trânsito dos veículos que trafegavam pela
mesma via, e deveria ter sido antecedida da devida sinalização.
Dispõem os artigos 34 e 35 do CTB (Lei no 9.503/1997):
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da
via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma
clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção
de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004789-37.2019.8.26.0009
3-Voto no 44.721
5
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e
retornos.”
Como a ré não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, como lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do
CPC, de rigor reconhecer a sua responsabilidade no acidente noticiado.
Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos (fls.
19, 78/90), sendo, portanto, passíveis de reparação. No mesmo sentido os
danos morais, pois não se pode dizer que o evento danoso representou ao
autor um mero aborrecimento da vida diária.
O dano moral suportado pelo autor em consequência da colisão que
sofreu é manifesto, pois além da dor inerente às lesões que sofreu no tendão
calcâneo esquerdo, teve essa dor ampliada com a necessidade de permanecer
em internação hospitalar por dias, realizar mais de uma cirurgia no pé
esquerdo, permanecer em acompanhamento médico por meses, restando
apurado, por fim, que suas lesões físicas foram de natureza grave,
provocando incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias,
com a debilidade do membro inferior esquerdo (fl. 184).
Aliás, os danos morais independem de prova do prejuízo, pois são
considerados danos in re ipsa, que decorrem do próprio evento ocorrido, uma
vez que já trazem em si estigma de lesão, não havendo dúvida que o fator
propulsor do dano moral, na espécie, é o abalo psicológico, a angústia gerada
pelo confronto com situação de risco à vida.
De rigor, portanto, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor, tal qual assentado na bem lançada
sentença, inclusive no que se refere ao valor arbitrado, que, reconhece-se, ser
modesto.
Nesse aspecto, embora se reconheça a inexistência de parâmetros
legais para a fixação da compensação por tais danos, essa compensação deve
ser arbitrada pelo prudente arbítrio judicial, que deve considerar, na eleição
do valor, uma quantia capaz de aplacar o sofrimento suportado pelo autor,
derivada da análise da extensão do dano causado, o grau de culpa da
causadora, a capacidade contributiva desta, das condições pessoais do autor,
dentre outras. Tem o arbitramento não só o efeito reparador na medida do
possível, mas um caráter punitivo/educativo, específico e geral, sem, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004789-37.2019.8.26.0009
3-Voto no 44.721
6
servir de motivo para enriquecimento sem causa do autor. Em suma, deve ser
eleita tal verba com suporte nos princípios da razoabilidade de
proporcionalidade. Levando-se em conta tais fatores, reputo correto o
montante arbitrado pela decisão de primeira instância a título de danos morais
(R$15.000,00), motivo pelo qual deve ser mantido.
Por fim, não se pode falar em compensação dos valores
eventualmente recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT e a
indenização buscada nesta ação, pois a ação no 1004549-48.2019.8.26.009
movida pelo autor contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
S/A sequer foi julgada, como é possível constatar no site do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo. Outrossim, tal seguro visa a compensação dos danos
corporais, ou seja, materiais suportados pelo autor em razão das lesões
sofridas, não o material referente aos reparos na bicicleta ou morais, aqui
buscados.
Portanto, a sentença que reconheceu a responsablidade da ré pelo
acidente deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que aqui se adotam
integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
Deste julgado transcreve-se:
“(...) a narrativa da ré acerca da dinâmica do acidente por si só
afasta arguição de culpa exclusiva da vítima, e confirma falha do motorista do
veículo.
Primeiro, pela impropriedade da afirmação de que o ciclista teria
tentado ultrapassar o veiculo, observada circulação do primeiro na via
preferencial, de forma que o registro apenas prestigia alegação da inicial e
boletim de ocorrência, de que o carro atingiu roda traseira da bicicleta.
Depois, em razão de a versão se contrapor à outra alegação da
peça defensiva, a de que Bruno não teria visualizado a bicicleta.
De qualquer modo, cumpre observar que o veículo circulava em
via secundária, íngreme, avançando sobre a faixa de pedestre, e colhendo a
vítima na primeira faixa da avenida com circulação preferencial.
Tal dinâmica está plenamente confirmada, de modo que se mostra
irrelevante e pueril, alegação de que o acidente teria ocorrido em razão de
rápida aproximação da bicicleta, na faixa livre, de modo que o acidente seria
plenamente evitável se o motorista atentasse à necessária contenção e
observasse cautela para avançar na avenida.
Não se vislumbra qualquer irregularidade na manobra do autor, já
que o artigo 211, do CTB, autoriza os veículos não motorizados a "ultrapassar
veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004789-37.2019.8.26.0009
3-Voto no 44.721
7
parcial ou qualquer outro obstáculo", o que é vedado aos veículos
automotores.
Por outro lado, cumpria ao condutor do veículo da ré, por força do
disposto no artigo 38 § único do referido estatuto, ceder passagem ao ciclista,
antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros.
Não olvidando o juízo da responsabilidade do motorista do veículo
motorizado pela segurança do não motorizado, conforme expresso no artigo
29 da lei de trânsito.
De qualquer ângulo que se observe, a responsabilidade do
condutor do carro da ré é patente, impondo dever de indenizar.
A fundamentação ao direito de indenização pela teoria do desvio
produtivo, não poderá ser apreciada, já que manifestada em sede de réplica,
de forma que o Juízo balizará pedido de reparação de dano moral, estimado
em R$15.000,00, de conformidade com a inicial.
Imperioso concluir que o autor experimentou abalo moral diante
de incontestável sofrimento gerado pela ocorrência em si (trauma, dor,
desconforto), padecendo com lesões corporais de natureza grave (vide laudo
IML/fls. 187, anexo fotográfico/fls. 74/75 e documentação médica), privando-
se de rotina regular e mobilidade, inclusive trabalho, por longo período.
O quadro autoriza compensação por meio da indenização no valor
estimado, que é consentâneo com sofrimento e transtorno, não se mostrando
aviltante à condição econômica da ré.” (fls. 475/476).
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição do que
restou decidido em primeira instância, cumprindo observar que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça vem firmando orientação no sentido de se
permitir "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação
em segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
gratuidade concedida.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator